Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753509-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de clínicas ambulatoriais) movida por CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES HUMANAS LTDA., que deferiu parcialmente o pedido para determinar a penhora 10% do faturamento mensal bruto da agravante. O pedido visava 20% de penhora. A liminar foi deferida para determinar a imediata suspensão da penhora de 10% do faturamento mensal bruto da agravante até o mérito deste agravo. Os patronos da agravante (ID 67692254) informaram que a procuração dos autos expirou em 30 de dezembro de 2024, sem renovação. Irregular assim, no momento, sua capacidade postulatória. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC e, em especial, do artigo 76 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante a sua regularização postulatória no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação do efeito suspensivo vigente e não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator